Tribunal: TJDFT
Processo: 0745406-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CRÉDITO. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS. NÃO VIABILIZADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de penhora de crédito da executada perante administradoras de cartões de crédito e débito provindos de recebíveis.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de recebíveis da executada junto às empresas de cartões de crédito e débito.

III. Razões de decidir.

3. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC.
3.1. Na origem, observa-se que não foram esgotados todos os meios à disposição do devedor para localização dos bens do executado.
3.2. Em sendo uma medida excepcional, e para viabilizar a penhora, caberia ao credor comprovar o vínculo existente entre as empresas de cartão de crédito e débito com a empresa executada, o que não foi comprovado. Além disso, não há comprovação de que a empresa se encontra em funcionamento e recebendo recursos.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a penhora do faturamento da empresa quando não esgotados os meios para localização de bens, e não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a executada está ativa e recebendo recursos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 866 do CPC